Tribunal: TJDFT
Processo: 0754593-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender a ordem de demolição de imóvel em área pública. O agravante alega que a ausência de licença de construção não configura ilegalidade absoluta e que a obra é passível de regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de licença de construção e a expectativa de regularização do imóvel são suficientes para suspender a ordem de demolição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, não foram demonstrados os requisitos legais para a concessão de uso oneroso da área pública, conforme Decreto Distrital n.o 43.609/2022.
4. A edificação de “puxadinho” em área pública sem licença específica da obra configura irregularidade, conforme art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE.
5. A Administração Pública pode embargar e demolir imóveis em situação irregular, conforme Lei Distrital n.o 2.105/98, mediante a utilização do Poder de Polícia e com fundamento no Princípio da legalidade.
6. A mera expectativa de regularização de imóvel situado em área pública e edificado sem observância dos ditames legais previsos não afasta os atos demolitórios, quando demonstrada a ocupação irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de licença de construção e a expectativa de regularização do imóvel não são suficientes para suspender a ordem de demolição, quando demonstrada a ocupação irregular.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital n.o 43.609/2022, art. 23, § 3o; Lei Distrital n.o 2.105/98, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954568, Agravo de Instrumento, 0706287-09.2023.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, p. 18.02.2025.